Tribunal: CARF
Processo: 13056.720468/2014-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13056.720468/2014-24
ACÓRDÃO
2402-012.964 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CALCADOS MARTE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM (ART. 124, I, DO
CTN). CARACTERIZAÇÃO.
A solidariedade tributária referida no artigo 124, inciso I do CTN é atribuída
às pessoas, seja física ou jurídica, que tenham interesse comum na
realização do fato gerador da obrigação tributária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEGITIMIDADE.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o
percentual da multa de que trata o inciso I do artigo 44 da Lei no
9.430/1996 deverá ser qualificado, nos termos do § 1o deste mesmo
dispositivo legal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Júnior, João Ricardo
Fahrion Nüske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, que lhe deram parcial provimento,
afastando a responsabilidade solidária da Recorrente. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-012.961, de 07 de
fevereiro de 2025, prolatado no julgamento do processo 13056.720465/2014-91, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Fl. 1441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.964 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.720468/2014-24
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto pela responsável solidária em face da
decisão da 15a Turma da DRJ06, consubstanciada, que julgou procedente em parte a impugnação
apresentada.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
O presente processo referencia o lançamento (...), para cobrança de obrigação
principal proveniente da contribuição previdenciária patronal no percentual de
20%, para custeio da seguridade social e contribuição para financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), no percentual de 2,0%.
O referido auto de infração foi lavrado em nome de (...), onde a empresa
CALÇADOS MARTE LTDA. CNPJ 88.887.021/0001-11 aparece como responsável
solidário, tendo sido intimada por via postal em 26/08/2013, conforme Aviso de
Recebimento (AR) acostado (...).
No Relatório Fiscal (...) o Auditor narra o histórico da ação fiscal realizada nas
empresas TAPERAPUÃ CALÇADOS LTDA, CNPJ 07.311.135/0001-17; RIO DOCE
CALÇADOS LTDA, CNPJ 11.405.282/0001-23; LIGI CALÇADOS LTDA, CNPJ
06.000.751/0001-94; e RIVADAVIA CALÇADOS LTDA, CNPJ 11.405.596/0001-26.
Além destes contribuintes também foi objeto de análise a situação da empresa
INTERESSANTE CALÇADOS LTDA, CNPJ 06.814.608/0001-36.
Explica o Auditor que a autuada, (...) foi excluída do SIMPLES NACIONAL a partir
de 01/01/2010 pelo Ato Declaratório Executivo do Serviço de Orientação e Análise
Tributária da Delegacia da Receita Federal em Novo Hamburgo (...), por estar
incurso na hipótese do artigo 23, inciso IV da Lei Complementar 123 de 14 de
dezembro de 2006 conforme processo administrativo (...), tendo sido em
consequência exigida as contribuições previdenciárias patronais nos termos da Lei
8.212/1991.
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.964 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.720468/2014-24
3
Na ação fiscal foi comprovada a existência de grupo econômico sendo então
aplicado, no tocante à solidariedade, o disposto no art. 30, inciso IX da Lei
8.212/1991.
Em seguida para caracterizar o grupo econômico o Auditor narra a situação de
cada empresa abordando a constituição, localização, quadro societário,
administração financeira e recursos humanos, ações trabalhistas, escrituração
contábil.
Especificamente sobre a empresa Calçados Marte, o Auditor formaliza a
solidariedade com fundamento no art. 124. I do CTN (solidariedade por interesse
comum).
Explica que:
4.9.1. A situação legalmente configurada é aquela em que todos os envolvidos
ganham e participam simultaneamente no fato econômico ao qual a legislação
tributária atribuiu as vestes de fato gerador.
4.9.2. Verifica-se que a Calçados Marte Ltda, CNPJ 88.887.021/0001-11 possui
como atividade primordial a fabricação de calçados de couro e, em
01/02/2005, a Morfran firmou com ela contrato (doc 21), cujo objeto era
prestação de serviços de mão de obra na fabricação de calçados. O prazo
contratual deste foi por tempo indeterminado e esteve em vigor até meados de
2013.
4.9.3. Ao longo do tempo o grupo econômico acima caracterizado formado
pelas empresas Morfran, Interessante, Taperapuã, Rivadavia, Rio Doce e Ligi,
encabeçadas pela Morfran existiram em função exclusiva destes serviços
prestados à Marte. Assim comprovam os elementos elencados anteriormente,
mormente os do item 4.8., no qual demonstrou-se através dos lançamentos
contábeis e das notas fiscais emitidas pelas envolvidas que o destinatário final,
embora em alguns casos as empresas emitissem notas de prestação de serviços
de umas para as outras, exemplo disso é a Rio Doce emitindo notas para a
Taperapuã, era sempre a Calçados Marte.
4.9.4. No entanto, com as mudanças na legislação de contribuições
previdenciárias, a qual a partir de 12/2011 desonerou alguns setores da
economia incluindo o setor calçadista substituindo a contribuição sobre a folha
de pagamento pela contribuição sobre o faturamento, a Calçados Marte optou
por não mais tomar serviços do grupo, rescindindo o contrato referido e as
empresas do grupo foram demitindo seus segurados e encerrando suas
atividades.
4.9.5. Observar a movimentação dos segurados empregados é fundamental
para entender a dinâmica do grupo e sua relação com o tomador já que estes
segurados foram a mão de obra que possibilitou a prestação daqueles serviços
dos quais a Calçados Marte Ltda beneficiou-se.
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.964 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.720468/2014-24
4
4.9.6. Verificando a movimentação dos segurados vinculados a cada uma das
prestadoras, Rio Doce, Rivadavia, Ligi, Taperapuâ e Interessante, com base nos
dados das GFIP vemos o seguinte:
O Auditor apresenta planilha mostrando os dados da GFIP contendo a
movimentação dos empregados em cada empresa participante do grupo
econômico, destacando o seguinte:
- A Rio Doce, em 08/2012 contava com 109 segurados empregados sendo que
destes, 93 segurados foram transferidos para a Morfran no dia 31/8/2012,
conforme quadro demonstrativo e os demais foram demitidos, ficando o
contribuinte na competência 6/2013 com apenas 1 segurado.
- A Rivadavia, na competência 8/2012, contava com 186 segurados empregados.
Deste total 135 foram transferidos para a Morfran em 31/8/2012 conforme
quadro demonstrativo e os demais foram demitidos, permanecendo apenas 5
segurados na GFIP de 9/2012.
- A Ligi contava com 105 segurados empregados na competência 8/2012 e apenas
11 segurados na competência 10/2012. Como as outras empresas, esta transferiu
em 31/8/2012, um total de 64 segurados empregados para a Morfran.
- As empresas Taperapuã desde 2/2013 e a Interessante desde 9/2012 não
registram mais segurados.
Destaca o Auditor que Morfran, Ligi, Rio Doce e Rivadavia eram as empresas que
historicamente registravam os segurados empregados por estarem no sistema
Simples Nacional, enquanto a Taperapuã e Interessante eram tributadas pelo
lucro presumido.
Conclui que:
4.9.14. Assim é que na competência 08/2012 a Morfran contava com apenas
45 segurados e na competência 09/2012 com 383. Destes, um total de 298
vieram transferidos das outras empresas do grupo de acordo com os quadros
acima. Demonstrando, portanto, inequivocamente, o que já havíamos
afirmado antes quanto à existência de grupo econômico e de que quem
encabeçava o grupo, inclusive nas negociações acerca da mão-de-obra com o
tomador Calçados Marte era a Morfran. Relembremos ainda que a Morfran foi
a primeira empresa do grupo a ser constituída em 13/09/2000.
4.9.15. Em maio de 2013 a Calçados Marte Ltda deixou de tomar serviços das
empresas do grupo, mais especificamente em 22/05/2013 a Morfran emitiu a
última nota fiscal de industrialização por encomenda para aquela (doc. 22).
4.9.16. Pois bem, alguns dias depois, em 10/06/2013, a maioria daqueles
segurados transferidos para a Morfran, inclusive os da ora autuada, foram
demitidos (300 segurados no total) (conforme relação de demitidos da
competência 06/2012 emitida pela Morfran - doc. 23) e, segundo afirmações
do Senhor Rosalvo, em virtude da precariedade financeira de todas as
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.964 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.720468/2014-24
5
envolvidas e dada a dependência estabelecida ao longo dos anos com a
empresa Calçados Marte, chegou-se a um acordo entre estas empresas e a
Calçados Marte no qual esta comprometeu-se a assumir o pagamento das
verbas rescisórias e demais direitos trabalhistas daqueles segurados ora
demitidos.
4.9.17. Tal acordo o qual englobou todos os segurados demitidos em
10/06/2013 foi oficializado através da Justiça do Trabalho com a
intermediação do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Calçados de
Parobé. Este peticionou representado os segurados e os acordos foram
assinados individualmente. Como vemos nos documentos referentes a estes
acordos, efetivamente quem arca com todas as verbas é a Calçados Marte.
Anexamos cópias dos mesmos, tomadas por amostragem (docs. 25 a 34)
4.9.18. Na peça vestibular (doc. 24) de referido acordo o autor (Sindicato)
assim resume a situação:
“Os empregados foram admitidos por uma das seis primeiras reclamadas...”
(Morfran, Rivadavia, Interessante, Taperapuã, Ligi, Rio Doce) “...para fins de
confeccionarem calçados exclusivamente para a sétima reclamada (Marte),
que por sua vez se beneficiava dos serviços prestados pelos empregados...”
“Que a sétima reclamada, Marte, fornecia serviços às demais demandadas há
mais de dez anos, sendo que estas empresas trabalhavam normalmente até o
dia 07.06.2013. Na segunda-feira, porém, os empregados foram surpreendidos
com a notícia de que a empresa Marte havia deixado de fornecer serviços às
empresas formadas pelo Grupo Morfran.
Pois bem, com a retirada dos serviços por parte da empresa Marte as empresas
(primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta) demandas não viram outra
alternativa que não a despedida em massa, culminando com mais de 260
empregados colocados “no olho da rua”.
“Ocorre que as referidas empresas, ora empregadoras, não possuem condições
financeiras que possibilitem indenizar tamanha quantidade de empregados nos
direitos devidos...”
4.9.19. Por oportuno, na petição referida consta a relação de segurados
empregados incluídos no acordo. Os quais são os mesmos constantes na folha
de pagamento de demitidos da Morfran no dia 10/06/2013 (Doc 23). Para
todos estes a Calçados Marte assumiu as verbas trabalhistas devidas.
Diante da situação posta, o Auditor aduz estar confirmado o interesse da Calçados
Marte na situação que constitui os fatos geradores, como também sua
participação na sua conformação, tendo em vista que esta mão de obra somente
existia em virtude da prestação de serviços à mesma.
Destaca que a Calçados Marte ao longo do tempo constou do polo passivo dos
processos trabalhistas movidos pelos empregados das empresas do grupo
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.964 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.720468/2014-24
6
econômico, fato que denota de forma contundente, o caráter da relação entre o
grupo já caracterizado e a Calçados Marte, mediante a total dependência
econômica e de gestão, eis que a partir do momento em que a Calçados Marte
não tomou mais os serviços das empresas do grupo, tiveram que encerrar suas
atividades e demitir todos os segurados, assumindo a Calçados Marte o
pagamento das verbas rescisórias de forma amigável.
Sobre a multa o Auditor ressalta que foi aplicada a prevista no inciso I do art. 44
da Lei número 9.430/96 (75%) qualificada, para 150% devido aos fatos expostos
no Relatório Fiscal “os quais foram corroborados com os elementos de prova
constantes deste processo administrativo e que apontam ter o contribuinte, ao
não oferecer as contribuições referidas à tributação através da declaração
irregular de optante pelo Simples Nacional em GFIP, incorrido nas condutas que
configuram o descrito no art. 71 da Lei 4.502/64, pois foram atos dolosos
tendentes a impedir o conhecimento do fato gerador da obrigação tributária de
modo a reduzir o montante de contribuições previdenciárias devidas”.
Cientificada todas as empresas do grupo econômico relacionadas como solidárias
e a Calçados Marte (...), somente esta entrou com contestação protocolada em
25/9/2013, (...) onde após arguir a tempestividade, resumir os fatos que
motivaram a autuação, como preliminar alega a incompetência da fiscalização
para imputação da sujeição passiva solidária, sob a alegação que o procedimento
é de competência exclusiva a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
No mérito alega que teve seu direito de defesa cerceado em razão de não lhe ter
sido oportunizado manifestação no processo que excluiu a autuada do SIMPLES.
Diz que a afirmação da fiscalização de que as empresas prestavam serviços
exclusivamente para a Calçados Marte não procede porque existiram outros
tomadores de serviço, conforme notas fiscais que relaciona.
Aduz que a fiscalização se baseia em conjecturas fundadas em ilações ou indícios
vagos, fato que atenta contra a boa-fé processual.
Com relação ao acordo trabalhista diz que, por si só, não pode ser tido como fato
determinante do interesse comum, pois nenhum reclamante alegou que a
Calçados Marte integrava o Grupo econômico, bem como ninguém postulou o
reconhecimento de vínculo empregatício com a Calçados Marte, “mas apenas e
tão somente sua responsabilidade subsidiária pelos créditos trabalhistas
inadimplidos pelas efetivas empregadoras, tendo como "causa de pedir" a relação
comercial havida entre suas efetivas empregadoras e a impugnante, embasando
seus pedidos no entendimento sedimentado na Súmula n° 331, item IV, do
Tribunal Superior do Trabalho, que determina a responsabilidade subsidiária do
tomador pelos créditos trabalhistas reconhecidos judicialmente ao empregado de
empresa que lhe prestou serviços”.
Aduz que não há que se falar em "acordo amigável" na área trabalhista. A conduta
da impugnante ante o ajuizamento de ação coletiva pelo Sindicato dos
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.964 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.720468/2014-24
7
Trabalhadores nas Indústrias de Calçados de Parobé, foi de tomar uma decisão,
“levando em consideração o entendimento sedimentado pelo judiciário
trabalhista, qual seja, na hipótese de inadimplemento das obrigações trabalhistas
pelo empregador/prestador, responderá subsidiariamente o tomador dos
serviços, consoante prevê o item IV da Súmula n° 331 do TST”.
Ressalta que não houve a comprovação do “interesse comum”. Sobre o tema cita
doutrinadores transcreve decisões judiciais e conclui que:
Segundo abalizada doutrina e jurisprudência atuais, o interesse comum a que
se refere o art. 124,1 do CTN, não é um interesse meramente de fato, e sim um
interesse jurídico, o que significa dizer que somente pode se impor
responsabilidade tributária solidária aos participantes do fato jurídico
tributário. Em outras palavras, não se pode imputar responsabilidade para
alguém que não tenha participado do fato gerador.
...........
Evidentemente, tais características não são vislumbradas no caso dos autos.
Explica-se. A situação caracterizadora do fato gerador a exigir a cobrança da
contribuição previdenciária é a existência de uma relação laboral onerosa, da
qual se origina a obrigação de pagar ao trabalhador e a obrigação de recolher
a contribuição previdenciária. (REsp n. 502.650-SC, relatora Ministra Eliana
Calmon, DJ de 25.2.2004.)
Ora, a relação laboral onerosa se estabeleceu exclusivamente entre os
trabalhadores e as empresas supostamente integrantes do mesmo "grupo
econômico de fato" (Morfran, Interessante, Taperapuã, Rivadavia, Rio Doce e
Ligi). Essa relação laboral onerosa originou a obrigação de recolher as
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários (base de
cálculo), ou seja, o "grupo empregador" (sujeito passivo) deve pagar o tributo e
a Fazenda Pública (sujeito ativo) tem o direito de receber.
A impugnante não realizou as ações definidas como necessárias à ocorrência
do fato gerador, isto é, não é sujeito de direitos e deveres dentro dessa relação
jurídico-tributária estabelecida unicamente entre a(s) empregadora(s) dos
trabalhadores e a Fazenda Pública.
Portanto, a impugnante não possui interesse jurídico nessa relação, uma vez
que dela não participou pessoal e diretamente, notadamente porque, além de
não integrar o pretenso "grupo empresarial", não manteve qualquer tipo de
vínculo jurídico com os trabalhadores (não os contratou, não os dirigiu e nem
os remunerou).
Por tudo o que foi acima exposto, essa participação não está compreendida
como hipótese de sujeição passiva tributária, com base no art. 124, I do CTN.
Sobre a multa qualificada alega que a fiscalização não comprovou o “evidente
intuito de fraude” que justifique a majoração da multa, pois foi respaldada em
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.964 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.720468/2014-24
8
interpretações e considerações meramente subjetivas da autoridade fiscal, sem
que tenha sido apresentada qualquer prova cabal do suposto dolo específico da
fraude.
Diz que “o atendimento a todas as solicitações do Fisco, a observância das
legislações societárias, consubstanciada no arquivamento dos atos nos órgãos
competentes, o registro de todos os atos formais em sua escrituração
contábil/fiscal e o cumprimento de todas as obrigações acessórias cabíveis,
inclusive a entrega das declarações e dos arquivos magnéticos exigidos pela
auditoria fiscal, não evidenciam má-fé inerente à prática de atos fraudulentos”.
Pelo contrário, evidenciam que o sujeito passivo agiu de forma legítima
praticando o chamado negócio jurídico indireto, de forma absolutamente pública.
Sobre o tema colaciona decisões do CARF.
Também alega que a multa no patamar fixado tem características de confisco,
devendo ser reduzida a 20%.
Por fim, pede o cancelamento do Termo de Sujeição Passiva.
Compulsando os autos vê-se pelo despacho (...) que os débitos apurados na ação
fiscal tiveram continuidade na cobrança, tendo em vista o entendimento expresso
pelo SECAT/DRF/NOVO HAMBURGO/RS de que a impugnação se referiu
exclusivamente sobre a inclusão no polo passivo da Calçados Marte, que alegou
não haver solidariedade entre ele e a empresa autuada.
Através do acórdão (...), de 22/10/2020, esta turma prolatou o entendimento
ementado da seguinte maneira:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE
CONSTITUA O FATO GERADOR.
São solidariamente responsáveis as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
MULTA QUALIFICADA. AGRAVAMENTO. CONFISCO.
Demonstrada pela fiscalização a conduta dolosa do sujeito passivo, é de se
manter a multa de ofício qualificada de 150%, tal como previsto na legislação.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), cujo entendimento de sua 2a Seção,
ficou assim ementado:
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.964 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.720468/2014-24
9
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO JULGADOR DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ALEGADA NA
IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em
sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, em consequência, a
nulidade da decisão, com base no artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972.
A decisão recorrida foi, então, anulada, para novo voto adentrando nas razões do
impugnante.
O contribuinte foi cientificado da decisão.
Baixados os autos para que uma nova decisão de primeira instância fosse exarada, a
DRJ, por meio do Acórdão julgou procedente em parte a impugnação, mantendo a solidariedade e,
em parte, o crédito tributário em litígio, conforme ementa abaixo reproduzida:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. MULTA.
São solidariamente responsáveis as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Demonstrada pela fiscalização a conduta dolosa do sujeito passivo, é de se manter
a multa de ofício qualificada.
Aplica-se retroativamente lei nova que comine penalidade menos severa que a do
tempo da prática do ato.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância em questão, a Contribuinte
apresentou o competente recurso voluntário, reiterando suas esgrimindo suas razões de defesa
nos seguintes pontos, em síntese:
(i) não caracterização da solidariedade prevista no inciso I, do art. 124, do CTN; e
(ii) impossibilidade de aplicação da multa qualificada – inexistência de dolo
específico.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.964 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.720468/2014-24
10
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto ao conhecimento e ao mérito, à exceção da existência de responsabilidade
solidária, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do
acórdão paradigma:
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente processo de auto de
infração por descumprimento de obrigação principal lavrado contra a empresa
Morfran Calçados Ltda (“MORFRAN”) em face da sua exclusão do SIMPLES
NACIONAL, com atribuição de responsabilidade solidária à Calçados Marte Ltda
(“MARTE”), com fundamento no art. 124, inciso I, do CTN.
De acordo com o Relatório Fiscal, a MORFRAN, em conjunto com outras cinco
empresas (Taperapuá Calçados Ltda, Ligi Calçados Ltda, Rio Doce Calçados Ltda,
Rivadavia Calçados Ltda e Interessante Calçados Ltda) formavam um “grupo
econômico de fato” constituído com propósito de dividir seu faturamento e
beneficiar-se irregularmente de tratamento tributário diferenciado (“Simples
Nacional”).
Em sua peça recursal, a Responsável Solidária, ora Recorrente, defende, em
síntese, os seguintes pontos:
(i) não caracterização da solidariedade prevista no inciso I, do art. 124, do CTN; e
(ii) impossibilidade de aplicação da multa qualificada – inexistência de dolo
específico.
Passemos, então, à análise individualizada de cada uma das razões recursais.
[...]
Da Multa Qualificada
A Autoridade Administrativa Fiscal, à luz do quanto disposto no § 1o e inciso I do
art. 44 da Lei no 9.430/96, aplicou a multa de ofício qualificada de 150%, o que fez
nos seguintes termos:
5. DA MULTA APLICADA
5.1. Sobre a totalidade das contribuições previdenciárias foi aplicada a
multa do inciso I do art. 44 da Lei número 9.430/96 (75%). Referida multa
foi qualificada, passando, portanto, para 150% devido aos fatos expostos no
decorrer deste relatório os quais foram corroborados com os elementos de
prova constantes deste processo administrativo e que apontam ter o
contribuinte, ao não oferecer as contribuições referidas à tributação
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.964 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.720468/2014-24
11
através da declaração irregular de optante pelo Simples Nacional em GFIP,
incorrido nas condutas que configuram o descrito no art. 71 da Lei
4.502/64, pois foram atos dolosos tendentes a impedir o conhecimento do
fato gerador da obrigação tributária de modo a reduzir o montante de
contribuições previdenciárias devidas
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
Pelo demonstrado pela fiscalização, as empresas prestadoras de serviços
para a impugnante mantinham-se em regime tributário favorecido do
Simples Nacional indevidamente, de maneira a abrigar e fornecer a mão de
obra que era utilizada com tributação de contribuições previdenciárias e
sociais de forma privilegiada.
Do Relatório Fiscal, destaca-se a seguinte informação:
4.8.5. Desta forma vislumbra-se claramente que os contribuintes referidos
conformam grupo econômico de fato, porém estruturaram-se formalmente
através da constituição de empresas interpostas para dividir seu
faturamento e beneficiar-se irregularmente de tratamento tributário
diferenciado. Ao permanecer indevidamente no Simples Nacional, as
empresas ou grupo econômico obtinham redução de tributos, mormente no
que se refere às contribuições previdenciárias.
Não se trata, portanto, de simples inadimplemento, falta de declaração ou
declaração inexata, hipóteses da multa de ofício simples, mas de ação ou
omissão dolosa tendente a reduzir o montante do imposto devido do
grupo, ou a evitar ou diferir o seu pagamento ao se manter em regime
tributário favorecido não oferecendo o fato gerador à tributação correta.
Registre-se que não há que se falar em inconstitucionalidade da multa na
presente sede de julgamento nos termos do art. 59 do Decreto 7.574/2011.
Nesse sentido:
Súmula CARF no 2 - Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Por conseguinte, reputa-se correto o procedimento fiscal ao qualificar a
multa imposta.
Verifica-se, no entanto, que a Lei 14.689/2023 reduziu a multa qualificada
para 100% na hipótese de ausência de reincidência. Em pesquisa nos
sistemas de controle de processos (e-processo), não foi constatada
reincidência na forma do art. 44, §1o A, da Lei 9.430/1996.
O CTN prevê, em seu art. 106, a aplicação retroativa de lei para ato não
definitivamente julgado em que há cominação de penalidade menos severa
que a prevista ao tempo de sua prática.
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.964 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.720468/2014-24
12
Assim, a multa qualificada (150%) deve ser reduzida para 100% pelas exatas
razões lançadas originalmente.
Quanto a aplicação da multa de 20%, prevista no art. 35 da Lei 8.212/1991,
essa não tem cabimento no caso dada a especificidade do disposto no art.
35-A da Lei 8.212/1991, bem como pela falta de previsão legal para a
redução da multa aplicada.
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste
particular.
De fato, é cediço que a aplicação de penalidade mais grave, mediante a majoração
da multa, só tem cabimento em situações específicas, onde fique evidenciado o
comportamento excepcional do sujeito passivo, seja no tocante à falsidade na
declaração, seja pela configuração de sonegação, conluio ou fraude acima
transcritas, situações que, por sua gravidade, devem ensejar reprimenda punitiva
de maior monta, com o fito de punir o infrator que assim age, extrapolando a
conduta do mero inadimplemento e desestimulando novas condutas deste jaez.
No âmbito da aplicação da multa qualificada, não resta dúvida de que o dolo
exigido nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64 não requer a consciência do agente
de que sua conduta esteja tipificada como criminosa. A expressão "conduta
dolosa" inserida nos citados artigos exige tão somente a prova de que o
contribuinte teria agido voluntariamente, de forma consciente de seus atos,
independentemente de saber se é ilícita ou não sua conduta.
Não obstante, mesmo que não seja imprescindível que o contribuinte tenha
noção da ilicitude da sua conduta para que lhe seja imputada a multa qualificada,
no presente caso é evidente que houve o intuito de fraudar ou de sonegar,
conforme está detalhado no Relatório Fiscal.
Conclui-se, portanto, pelo cabimento da multa duplicada devido a comprovação
de ação dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente, uma vez que está cabalmente demonstrada a ação dolosa por
parte do sujeito passivo.
Registre-se, pela sua importância, que a qualificação da multa ora em análise se
deu em razão de conduta praticada pelo sujeito passivo principal.
Quanto à responsabilidade solidária, transcreve-se o entendimento majoritário da
turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Com o mais profundo respeito às razões de decidir do Ilmo. Conselheiro relator
Dr. Gregório Rechmann Junior divirjo quanto ao afastamento da responsabilidade
solidária da Calçados Marte Ltda.
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.964 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.720468/2014-24
13
Ao ler detidamente o Relatório Fiscal de fls. 90/116, no que concerne à
responsabilidade solidária, tópico no 4, há que se destacar, in casu, que as
empresas prestadoras de serviço e a tomadora formaram um “consórcio” para a
prática de sonegar o tributo previdenciário em discussão neste contencioso,
justificando a qualificação da multa de ofício aplicada. Inclusive há demonstração
de que a Calçados Marte Ltda se tornou reclamada em processos da Justiça do
Trabalho movidos pelos empregados das empresas que lhe prestaram serviço,
dando conta de uma total dependência econômica e de gestão entre os
prestadores e o tomador, tanto que, tão logo a Calçados Marte Ltda deixou de
requerer os serviços, os prestadores encerraram suas atividades e demitiram
seus funcionários, inclusive assumindo referido tomador o pagamento das
verbas rescisórias de forma amigável destas empresas:
4.9.20. Este acordo, conjuntamente com os fatos demonstrados no item
4.8, bem como no item 4.7., pelo qual observa-se que a Calçados Marte ao
longo do tempo vinha constando no pólo passivo dos processos
trabalhistas movidos pelos empregados das empresas do grupo
econômico, comprovam de forma contundente, o caráter da relação entre
o grupo já caracterizado, do qual a ora autuada Morfran faz parte, e a
Calçados Marte, ou seja, total dependência econômica e de gestão, já que
no momento em que a Calçados Marte não tomou mais serviços, as
empresas do grupo viram-se obrigadas a encerrar suas atividades e
demitir paulatinamente todos os segurados, assumindo a Calçados Marte
o pagamento das verbas rescisórias de forma amigável. Verbas estas que,
destacamos, referem-se a toda a contratualidade dos segurados
empregados. (grifo do autor)
4.9.21. Evidentemente isto demonstra não apenas o interesse da Calçados
Marte na situação que constitui os fatos geradores ora levantados, como
também sua participação na conformação do mesmo, tendo em vista que
esta mão de obra somente existia em virtude da prestação de serviços à
mesma. (grifo do autor)
4.9.22. Diante dos fatos aqui relatados, concluímos ser a Calçados Marte
solidariamente responsável pelos débitos ora levantados.
Não se pode perder de vista que a tributação aqui discutida possui regra matriz de
incidência no chamado salário-contribuição, nos termos em que encerra o art. 28,
I da Lei no 8.212, de 1.991, havendo claro e comprovado interesse comum e
jurídico entre a Calçados Marte Ltda e as empresas prestadoras quanto ao fato
gerador do tributo em exame, exatamente como prevê o art. 124, I do Código
Tributário Nacional – CTN:
(CTN)
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.964 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.720468/2014-24
14
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal; (grifo do autor)
Portanto e para o caso sequer é possível delinear interesse diverso daquele
eminentemente jurídico que constitui o fato gerador das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração de empregados, cujas verbas
trabalhistas inclusive foram assumidas pela Calçados Marte Ltda, tornando
evidente sua responsabilidade solidária.
Ademais ainda acrescento que o próprio texto do relato fiscal deixa clara a
existência de um grupo econômico formado tanto pelos prestadores de serviço
como também e inclusive o tomador, contudo, destaco que o fundamento
utilizado para a solidariedade da Calçados Marte Ltda na exação é aquele
delineado no art. 124, I do CTN com o qual concordo conforme descrito linhas
acima.
Deste modo concluo meu voto negando provimento ao recurso voluntário
interposto.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Clique aqui para inserir o texto

Fl. 1454
DF CARF MF
Original